Tribunal: TCU
Processo: 008.002/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 017.863/2005-0 - Acórdão AC-3607/2017-2C, item 9.6., Imputação de Débito a Responsável - Processo 017.863/2005-0 - Acórdão AC-3607/2017-2C, item 9.5.4., Imputação de Débito a Responsável - Processo 017.863/2005-0 - Acórdão AC-3607/2017-2C, item 9.5.3.

Inteiro teor:
Acórdão 5932/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de parcelamento de débito solidário imputado à empresa W. A. Siqueira Engenharia Ltda. nos termos dos itens 9.5.3 e 9.5.4 do Acórdão 3607/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio Monteiro, proferido nos autos de tomada de contas do Hospital Federal de Bonsucesso referente ao exercício de 2004; Considerando que a responsável apresentou requerimento à peça 6, em que pede o parcelamento do débito a ela atribuído em 70 parcelas; Considerando que, "Em qualquer fase do processo, o Tribunal ou o relator poderá autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial" (art. 217 do RITCU); Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva; Considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal autoriza parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do RITCU, inclusive em deliberações apreciadas em relação (v.g., Acórdão 2266/2025-TCU-Plenário e 4667/2025-2a Câmara); Considerando que, na descrição do débito imputado no item 9.5.4 do Acórdão 3607/2017-TCU-Segunda Câmara , constam parcelas credoras reconhecidas em favor da empresa requerente; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Gestão de Processos e pelo Ministério Público às peças 14-16, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "b", do RITCU, em: a) deferir, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, em caráter excepcional, o pedido formulado por W. A. Siqueira Engenharia Ltda. para recolhimento das dívidas imputadas pelos itens 9.5.3 e 9.6 do Acórdão 3607/2017-TCU-Segunda Câmara , em 70 parcelas mensais e consecutivas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) autorizar a utilização do saldo credor identificado no item 9.5.4 para amortizar o pagamento da dívida imputada pelo item 9.5.3 do Acórdão 3607/2017-TCU-Segunda Câmara ; c) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; d) alertar a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e) comunicar a prolação do presente Acórdão à empresa requerente; e f) remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos para as providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 008.002/2024-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Jorge Cezar Couto de Oliveira (XXX.334.187-XX); Victor Grabois (XXX.200.547-XX); W A Siqueira Engenharia Ltda (27.500.404/0001-09). 1.2. Interessado: Hospital Federal de Bonsucesso (00.394.544/0202-91). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Thaizi Vargas Neri Bastos (223806/OAB-RJ) e Alexandre Luis Diniz Ramalho (146779/OAB-RJ), representando W A Siqueira Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.